Tribunal: TJSP
Processo: 2220036-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa Jurídica com Fins Lucrativos em Atividade – Inteligência da Súmula 481 do STJ - Necessidade de comprovação de insuficiência de recursos – Não demonstração – Precedentes do STF e STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220036-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante J.A.L.
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., é agravado JOSE DE TAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220036-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.483
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2220036-50.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1036751-73.2017.8.26.0001
Comarca: São Paulo (F. R. de Santana - 2a Vara Cível)
Agravante: J.A.L. Administração de Imóveis Ltda.
Agravados: José de tal e outros
Juíza: Daniela Claudia Herrera Ximenes
Voto n. 21.483
EMENTA: GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pessoa Jurídica
com Fins Lucrativos em Atividade Inteligência da Súmula
481 do STJ - Necessidade de comprovação de insuficiência
de recursos Não demonstração Precedentes do STF e
STJ Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação reivindicatória c.c. perdas e danos, das
decisões reproduzidas, nestes autos, às fls. 103 e 117 (embargos de
declaração), diante do indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça requerido pela autora.
Sustenta a agravante que há substancial alteração em
sua capacidade econômica, uma vez que vem enfrentado grave crise
financeira decorrente da Pandemia da Covid-19, havendo o Estado de
São Paulo decretado estado de calamidade pública, com determinação de
suspensão de atividades não essenciais à população, como o caso da sua
principal atividade.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente,
para que seja permitido o recolhimento diferido das custas ao final do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220036-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.483
3
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação, pela ausência de prejuízo à parte contrária.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
Contudo, é assente perante o Supremo Tribunal
Federal que: "é necessária a comprovação de insuficiência de recursos
para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita.
Precedentes
(AI
637177
AgR,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226
DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02
PP-00441).
Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a partir do julgamento do EREsp no 603.137/MG, Corte Especial,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, no sentido de que: "é ônus da pessoa
jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou
não da entidade requerente". 3. Não se justifica realizar a distinção entre
pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao
aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas
entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das
despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de
lucros aos respectivos sócios ou associados. 4. Outrossim, muitas
entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220036-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.483
4
de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro
razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas
jurídicas (EREsp 603137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE
ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010).
Resultou na edição da Súmula n. 481 do STJ que
dispõe: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais".
No caso, a requerida limita-se a alegar ter sofrido os
impactos econômicos gerados pela Covid-19, contudo, embora seja
notória a crise econômica gerada pela Pandemia, esta não afetou de
forma similar os diversos setores da economia, não se podendo presumir
a impossibilidade de a recorrente arcar com as custas do presente
processo, sobretudo por ter como objeto social a compra e venda de
imóveis, atividade que não foi suspensa pelo Estado, além de ser
pequeno o valor atribuído à causa.
No mais, a ação reivindicatória não se enquadra no
rol de demandas que, nos termos do art. 5o, da Lei 11.608/2003,
admitem o diferimento do recolhimento das custas processuais.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica